Tribunal: TJMT
Processo: 0018063-45.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018063-45.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDENILZA ROMANA DE AMORIM - CPF: 570.897.011-15 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), BIANCA BRAGA - CPF: 927.802.701-44 (ADVOGADO), FELIPE MOTA GAUDENCIO DE BRITO - CPF: 010.447.874-81 (APELADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – MORTE DO PACIENTE APÓS INTERVENÇÃO CIRÚRGICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL – CDC, ART. 14, §4º – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO HOSPITAL –

PROVA PERICIAL QUE CONCLUIU PELA REGULARIDADE DA CONDUTA MÉDICA – AUSÊNCIA DE QUAISQUER INDÍCIOS PROBATÓRIOS QUE DENOTEM NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO OU PROVA A INFIRMAR IDONEIDADE E VALIDADE DAS CONCLUSÕES DA PERÍCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação mantida entre médico e paciente caracteriza-se como de consumo, sendo aplicável à hipótese as disposições do CDC. 2. Em relação aos profissionais liberais, incluídos nessa categoria os médicos, o art. 14, §4º, do CDC, excepcionando a regra geral, prevê que a responsabilidade será apurada mediante a verificação de culpa, o que, porém, não obsta a inversão do ônus da prova quando presente os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC. 3. “A responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles laboram, é subjetiva, dependendo da demonstração de culpa do preposto, não se podendo, portanto, excluir a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o hospital” (REsp 1707817/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 07/12/2017). 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial encontra-se em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade.” (AgRg no AREsp: 228433/ PR, Relator Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 08/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 18/10/2013). 4. Não restando demonstrado a existência de erro ou culpa do médico para o resultado morte do paciente, não há falar em caracterização dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018063-45.2015.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDENILZA ROMANA DE AMORIM contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 0018063-45.2015.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra o HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA e FELIPE MOTA GAUDÊNCIO DE BRITO, julgou o pedido improcedente, por entender que, de acordo com “
às conclusões dos laudos periciais,
(...)
não houve negligência médica no atendimento do
(marido)
da autora, bem como relação entre o transtorno alegado e os procedimentos adotados
, (...),
logo, não há falar em dever de indenizar no presente caso diante da ausência de liame causal entre a conduta dos requeridos e os danos experimentados pela autora
”
(cf. Id. nº 65602522).

A apelante insiste na tese de que, em decorrência de negligência do médico/apelado Felipe de Brito, notadamente a excessiva demora em submeter o paciente a um 2º procedimento cirúrgico, somada a morosa e ineficiente estrutura médico-hospitalar ofertada pelo coapelado Hospital Jardim Cuiabá, houve a progressiva piora, seguida do agravamento irrecuperável do quadro de saúde do seu marido, o que resultou no seu óbito e, para si, em perda dolorosa e inexprimível.

Alega que, “
apesar das afirmações lançadas nas peças contestatórias, verifica-se que em momento algum os apelados, o médico ouvido na condição de testemunha e o Laudo Pericial foram capazes de esclarecer ou negar que o tempo havido entre a primeira e a segunda cirurgia, a demora no tempo de resposta e a realização do exame de imagem que precedeu a segunda intervenção cirúrgica foram determinantes para o agravamento do quadro do paciente e seu posterior óbito. Também não comprovaram que o atraso na realização do exame não prejudicou o paciente
”.

Afirma, nesse sentido, que “
é fato que houve demora no tempo de resposta necessário ao caso em análise e essa demora, se não foi o fator preponderante para o agravamento do estado do paciente, certamente lhe tirou uma chance de melhora em razão do conjunto dos fatores que lhe causaram a morte
”, já que a

“
causa da morte, descrita na certidão de óbito como choque séptico, é decorrente de um estágio avançado de infecção e qualquer demora no tempo de resposta é definitivo para sucesso de um tratamento
”, sendo que, “
em decorrência da perfuração do intestino, a infecção se alastrou enquanto o paciente foi submetido a uma espera longa e desnecessária que lhe retirou a possibilidade de recuperação
”
.

Diz que, “
corrobora
(ndo)
a alegação de que a demora foi excessiva e prejudicou as possibilidades de recuperação, o fato de que quem realiza os exames de imagem para o Hospital/apelado é o CEDIC
”, laboratório que, segundo ponto pacífico nos autos, não funciona no período da noite/madrugada, iniciando o seu atendimento somente às 6:00 horas da manhã, e, por isso, no caso, “
até que a equipe esperasse amanhecer e viesse com o maqueiro retirar o paciente, aplicar o contraste e realizar efetivamente o exame, e até que o laudo ficasse pronto, a situação foi se agravando a um estágio irreversível
”, fato que demonstra incisivamente que a

“
negligência
(também)
se caracterizou na falta de estrutura dos apelados para a realização do exame em tempo hábil, sobretudo considerando que para intervenções desta natureza uma complicação como a ocorrida pode ser esperada, de modo que era obrigação dos apelados estarem prontos para realizar os exames necessários e operar novamente o paciente o mais rapidamente possível
”.

Sustenta, sob esse enfoque, que, “
se a complicação era esperada, e o exame necessário para realização do diagnóstico e viabilidade de novo procedimento cirúrgico (apesar da possibilidade da adoção de outro meio diagnóstico), a sua realização deveria ter sido imediata, e não apenas realizada só no dia seguinte, por um serviço terceirizado cuja urgência e realização ‘depende’ de ter maqueiro e enfermeiras que aparentemente não se vinculam ao Hospital
”, e assevera que “
o Hospital é quem deveria comprovar que a demora na realização do exame não agravou a situação do paciente, contudo, não o fez, já que todas as provas foram imprecisas e vagas a esse respeito
”
.

Ressalta, em outra frente, que “
o médico preencheu os prontuários de forma quase ilegível, além de deixar de informar o médico intensivista de forma adequada e precisa quanto às condições do paciente.
(...)
. Além disso, deixou de dar explicações à família, que ficou por várias vezes à mingua de informações, não tendo consciência das complicações havidas, já que o médico/apelado não cumpriu com suas obrigações
”, infringindo, assim, respectivamente, o que dispõe os arts. 87 e 88 do Código de Ética Médica.

Argumenta, ainda em relação à conduta médica, que, sabendo que “
o exame demoraria, muito bem poderia o médico intervir diretamente por meio de cirurgia para o procedimento diagnóstico, conduto, ficou em silencio e preferiu esperar. A possibilidade diagnóstica por meio de intervenção laparoscópica é uma constante na literatura médica. Assim, por preferir não mais adotar qualquer conduta e ficar aguardando um exame que não se sabia quando chegaria, o médico fez com que o paciente perdesse a chance de ter um diagnóstico mais breve e, assim, aumentado suas chances de recuperação, já que a alastramento da infecção poderia ter sido contido se o tratamento fosse mais precoce
”
.

Finaliza aduzindo que “
houve demora excessiva, houve silencio incompreensivo do médico apelado, e a soma de todos esses fatores, causados unicamente pelos apelados e que foi retirado do paciente o direito de ter melhores chances de recuperação. De sua esposa, ora Apelante, foi retirado seu marido, o pai de seus dois filhos. Perda irreparável e comovente que certamente evidencia dano moral a ser indenizado pela frustração da justa expectativa
(...)
de que o paciente estava em hospital que lhe forneceria os meios necessários a um tratamento adequado e resolutivo
”
.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido indenizatório, condenado ambos os réus/apelados ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. nº 65602526).

O médico/apelado Felipe ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 65602530, enquanto o apelado Hospital Jardim Cuiabá contrarrazoou no Id. nº 65765986, ambos igualmente pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação indenizatória por “erro médico” proposta pela apelante Edenilza Romana de Amorim contra os apelados Hospital Jardim Cuiabá e Felipe Mota Gaudêncio de Brito, em que se discute a responsabilidade do médico cirurgião e do nosocômio pelo resultado morte do marido da autora/apelante, Edivaldo Pereira da Silva, que, após ser submetido a procedimento cirúrgico, em caráter de urgência, em razão do diagnostico de “
hérnia umbilical encarcerada
”, sofreu uma “
peritamite fecal
”,
“perfuração alça intestinal
”

e “
choque séptico refratórito
” (cf. certidão de óbito vinculada ao Id. nº 65601990 – pág. 4).

Eis a síntese do quadro fático discutido na lide, nas palavras do conciso relatório da sentença apelada,
in verbis
:

“Sustenta a parte autora que seu marido veio a falecer no dia 04 de junho de 2012, supostamente, devido a procedimento operatório mal sucedido executado pelos requeridos.

Alega que o seu marido, Edivaldo Pereira da Silva, sofria com dores na barriga e foi levado ao Hospital Jardim Cuiabá no dia 31 de maio de 2012, e, no pronto atendimento, foi recepcionado pelo Dr. Felipe, especialista em Cirurgia Geral, que diagnosticou que o seu esposo estava com hérnia umbilical e precisaria passar por uma cirurgia, havendo probabilidade de retirar parte do intestino. Em 31 de maio de 2012, às 15 horas, foi realizada a cirurgia, tendo o médico requerido solicitado apenas exame de sangue e nenhum outro procedimento operatório para certificação do estado de saúde do paciente, e, ainda assim, o exame de sangue só foi entregue após a realização da cirurgia.

Informa que tamanha foi a falta de zelo do médico que nem solicitou os exames cardíacos.

Narra que, após realizada a cirurgia no paciente Edivaldo, o médico informou que não houve necessidade de retirada de parte do intestino, apesar de estar muito lesionada. No dia 01 de junho de 2012, Edivaldo começou a passar mal por volta das 22 horas, com vômitos e dores, e, no dia 02 de junho, pela manhã, exames foram solicitados, ultrassom, onde foi constatada a necessidade de nova cirurgia, no período da tarde, a qual levou Edivaldo diretamente para UTI. O caso agravou-se no dia 03 de junho de 2012 e, no dia 04 de junho, devido à infecção, o Sr. Edivaldo faleceu às 18h50min.

Alega a autora que durante o período de internação o médico Felipe Mota, ora requerido, foi omisso quanto à real situação do paciente, não tendo esclarecido à família sua real situação, e, somente no dia 03 de junho, veio a ter informações pela médica plantonista.

Defende que o marido da requerente morreu por erro médico cometido pelo requerido, que veio causar infecção generalizada, havendo responsabilidade solidária entre o médico e o hospital.

Requer o julgamento procedente do pedido, a fim de que seja reconhecida a responsabilidade solidária entre o médico requerido e a instituição hospitalar, a fim de condená-las ao pagamento de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

(...)

Citado, o Hospital Jardim Cuiabá Ltda. apresentou contestação alegando que o Dr. Felipe Mota Gaudêncio de Brito não tem qualquer vínculo de subordinação com o Hospital Jardim Cuiabá, inclusive recebe seus honorários diretamente do paciente ou do plano de saúde do mesmo. Pugna pela denunciação a lide do médico Felipe Mota Gaudêncio de Brito, e para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do hospital, isto que o erro médico é decorrente de ato praticado pelo médico corréu e não por prepostos do Hospital requerido. Narra que o médico não garante o resultado, tampouco o hospital garantirá, não havendo ilícito a ser atribuído aos prepostos do Hospital Jardim Cuiabá, uma vez que nem foi alegada a falta de materiais ou falha nos equipamentos. Mais adiante sustenta que não há que se aplicar a responsabilidade solidaria e culpa objetiva ao hospital, por não ser este responsável por ato médico praticado. Da mesma forma que não configurada ao dano moral, ante a inexistência dos requeridos caracterizadores.

Felipe Mota Gaudêncio de Brito Almeida foi citado e apresentou contestação, conforme fls. 18 e seguintes do ID 38718347, sustentando que a autora não apontou qualquer falha técnica existente nos procedimentos realizados, fazendo julgamento baseada exclusivamente em uma visão leiga sobre o assunto, defendendo que atuou com perícia e cuidado, com toda a sua técnica e conhecimento a fim de resguardar a saúde do paciente.

Informa que no dia dos fatos estava de plantão no Hospital Jardim Cuiabá, das 07 às 13 horas, quando o paciente deu entrada no pronto atendimento às 12h33min, com queixa de dor abdominal forte, em região umbilical e periumbilical, sabidamente portador de hérnia umbilical, sem tratamento cirúrgico. O paciente foi examinado e medicado, diagnosticado com hérnia umbilical encarcerada, e, no exame físico, havia protusão da hérnia na cicatriz umbilical não redutível e dolorosa a manipulação.

Alega que foram solicitados exames laboratoriais, indicada cirurgia de urgência, alertando os familiares sobre o risco da cirurgia, inclusive das complicações e período de internação prolongado, já que não se tratava de cirurgia eletiva. No mesmo dia o paciente foi internado, às 13h52min, e prontamente encaminhado ao centro cirúrgico, onde se observou o encarceramento do tecido gorduroso vascularizado que reveste o intestino, e de segmento do intestino delgado, porém, sem sinais de necrose, nem de secreção livre dentro do abdômen. O paciente saiu do centro cirúrgico com prescrição de dieta, hidratação e remédios, ainda com protetor gástrico e previsão de internação hospitalar de 48 a 72 horas.

Não houve intercorrência na primeira noite, somente às 23 horas do dia 01/06/2012, foi avaliar o paciente que estava com dor abdominal, e episódio de vomito, tendo sido avaliado e providenciada medicação.

No dia 02/06/2012, o paciente evoluiu para dor no abdômen com maior intensidade, e, no momento do exame estava afebril, um bom estado geral, sem alterações no abdômen e no aparelho respiratório, momento em que determinou a realização de tomografia e foi constatada a presença de ar livre na cavidade abdominal e líquido entre as alças que não havia na primeira cirurgia, razão pela qual foi realizada uma laparatomia exploradora, tendo figurado como cirurgião auxiliar.

Na cirurgia constatou-se conteúdo fecaloide entre as alças e necrose da borda do intestino delgado com orifício drenando secreção fecalóide, bloqueada entre as alças e epiplon. Foi realizada lavagem exaustiva da cavidade abdominal e colocação de dreno, entrando como novo esquema de antibiótico.

Narra que após o ato cirúrgico o paciente foi encaminhado para a UTI , ressaltando que é humanamente impossível ter a certeza do momento da necrose e da perfuração, pois o tempo é muito variável, e, no momento da primeira cirurgia, a alça intestinal mostrava-se viável, pois tinha batimento vascular no mesentério, a cor da alça melhorou ao banhá-la no soro morno e havia peristalse, porém, alega que em algumas situações ocorre da necrose evoluir, como foi no caso, que, ao invés de evoluir com a melhora, decorreu evolução ruim do processo de isquemia da alça , com a necrose e perfuração, que evoluiu para o óbito no dia 04/06/2012 as 18h50min. Acostou literatura médica que comprovam que seguiu todas as normativas possíveis, não havendo ilegalidade ou erro médico.

Impugnação conforme ID 38718389 – fls. 17, onde a parte autora rebate os pontos descritos na contestação, fazendo referência a fundamentação exposta na inicial.

O feito foi saneado conforme ID 38719342, rejeitando as preliminares suscitadas, tendo as partes se manifestando quanto a necessidade da produção de provas. Pela decisão ID 38719346 foi designada audiência de instrução e determinada a realização de perícia médica. Apresentados os quesitos, conforme ID 38719346.

Laudo pericial acostado no ID 38719354.

Audiência de instrução conforme termo ID 38719356, ocasião em que foi encerrada a instrução processual e as partes pugnaram pela apresentação de memoriais escritos.

Memoriais pela autora conforme ID 38719356, pelo requerido Hospital Jardim Cuiabá Ltda. conforme ID 39200151.”

Sobreveio, então, a sentença de improcedência do pedido, cuja constatação
de que não restou configurada a responsabilidade civil dos réus pelo lamentável episódio discutido nos autos, o óbito do marido da autora, apoiou-se, principalmente, na categórica conclusão do laudo pericial de que: “
Não se pode atribuir falhas no atendimento médico hospitalar que contribuíram para o desfecho negativo do caso. Não é possível atribuir Negligência Imprudência e Imperícia por parte dos requeridos. Não está configurado erro médico no atendimento
” (cf. item “
5. Conclusão
” - Id. nº 65602511 - pág. 8), como se pode verificar d
os seguintes excertos das razões de decidir da sentença:

“A parte autora acostou prova documental consistente nos prontuários médicos, requerendo a produção de prova pericial. A parte requerida, além de produzir prova documental e solicitar a prova pericial, produziu prova testemunhal.

Nadim Amui Junior, médico cirurgião, foi ouvido como testemunha em juízo e declarou que participou das duas cirurgias, que o senhor Edivaldo chegou para atendimento com dor abdominal com uma hérnia umbilical encarcerada, que significa que o intestino do paciente estava preso no umbigo. Que só com o exame físico é possível fazer o diagnóstico. Que nenhum exame é imprescindível para a realização de cirurgia de emergência. Que não sabe do histórico clinico do senhor Edivaldo. Que na cirurgia viram que o intestino do paciente era viável, que estava roxo, preso, mas ainda funcionava. Que não precisariam ressecar, cortar um pedaço. Que viram que a alça era viável, que se cortar e emendar, havia o risco de abrir a sutura, e ocorrer uma fistula. Que ressecar é um risco maior. Que banha a alça no soro morno e veem que o intestino estava funcionando. Que sso é pratica médica. Que houve uma isquemia e perfuração. Que faltou circulação. Que sabe que pode acontecer por causa da doença. Que essa evolução não tem um prazo. Mas como havia uma suspeita o paciente não foi liberado para casa. Que havia uma lesão, uma hérnia encarcerada e naquele momento entenderam que o tratamento era conservador. Que ele ficou internado para que isso fosse acompanhado. Que ele teve dor, mas não passou a visita pois o médico responsável era o Dr. Felipe. Que a reação é imprevisível, pode demorar, pode não demorar. Que quando começou com dor, foi feita uma tomografia e foi constatado liquido e ar na cavidade e entenderam a necessidade de procedimento cirúrgico. Que a tomografia é praxe pedir de urgência. Que é um serviço terceirizado e depende de vários fatores. Que não é o primeiro caso que ocorre e nem vai ser o último. Que não entende que houve demora, que foi feita a laparotomia do paciente com lavagem da alça e da cavidade, porem o maior problema foi choque séptico refratário que o paciente apresentou. Que só abrindo que poderiam confirmar. Que o choque refratário é a infecção, que foi causado pelo liquido que caiu nele. Que normalmente cai liquido na cavidade, como nos casos de tiro, mas que não evolui para óbito, mas no caso, infelizmente evoluiu. Que o paciente tinha diagnostico de hérnia e apresentou alguma reação que trancou o intestino, que um prazo de resposta adequada, é o quanto antes, que várias condutas precisam ser tomadas, pois é necessário hidratar o paciente, dar antibiótico, se o exame fosse realizado com antecedência, as vezes não tem como fazer o diagnóstico. O principal fator é o diagnóstico do cirurgião. Ele poderia ser operado com uma hora, dez horas, e não respondeu ao antibiótico. Que não sabe a hora que rompeu, que não acredita que rompeu durante o procedimento cirúrgico. Que a tomografia só ocorreu depois dos sintomas, pois tem que pesar várias coisas, pois é necessário injetar contraste, e que pode acarretar problemas inclusive no rim. Que ressecar o intestino de forma simples, mas que fazem tudo para não ressecar. Que o intestino continua a receber liquido e há chance de fistula. São decisões difíceis de tomar. Que se houvesse a perfuração antes haveria alteração nos sinais vitais, o que não foi verificado no caso e os enfermeiros são orientados a comunicar de imediato.

Cumpre salientar que o Laudo Pericial (id. 38719354) está bem fundamentado e relata pontos importantes ao mérito da presente demanda, vejamos:

‘Diante de um quadro agudo de hérnia umbilical foi indicado o tratamento cirúrgico de urgência realizado de forma técnica adequada e correta; não foi identificado comprometimento na alça intestinal; o caso evoluiu com necrose de alça e peritonite; foi submetido a novo tratamento cirúrgico de urgência, também bem conduzido; em virtude de complicações infecciosas no pós-operatório o paciente evoluiu a óbito. Embora não fosse o resultado esperado, toda a cirurgia de urgência traz riscos de complicações e morte. A literatura médica sobre o tema em tela é vasta e a complicação detectada no caso é fartamente registrada. Não se pode atribuir falhas no atendimento médico hospitalar que contribuíram para o desfecho negativo do caso. Não é possível atribuir Negligencia, Imprudência e Imperícia por parte dos requeridos. Não está configurado erro médico no atendimento.’ (id. 38719354 – fls. 8)

Remetendo-nos às conclusões dos laudos periciais, constata-se que não houve negligência médica no atendimento dos autores, bem como relação entre o transtorno alegado e os procedimentos adotados.

Não havia indicação de perfuração e necrose nas alças intestinais do paciente, que apresentava, segundo os relatórios de enfermagem acostados, bons sinais vitais, estando afebril, e, ainda, agiram os médicos dentro da urgência necessária, encaminhando o autor imediatamente para cirurgia, visto que em casos como aos do marido da autora, os exames pré-operatórios não são exigidos, exatamente por se tratar de emergência médica.

Logo, não há que se falar em dever de indenizar no presente caso diante da ausência de liame causal entre a conduta dos requeridos e os danos experimentados pela autora ante a demonstração de inexistência de erro dos profissionais que realizaram o atendimento de seu falecido marido, ou de inadequação do serviço prestado pelo Hospital e a equipe médica.

(...)

Além de tanto, de acordo com a literatura médica correlata, é passível de ocorrência a afirmada complicação decorrente do ato cirúrgico que pode vir a necrosar e perfurar, razão pela qual o paciente foi mantido em internação, porém evoluiu para choque séptico refratário, que se trata de infecção inesperada, não respondendo ao tratamento com antibiótico indicado.

Dessa forma, esta indesejável intercorrência advinda de procedimentos da espécie não pode ser considerada decorrente de uma conduta de negligência, imprudência ou imperícia do profissional que realizou o ato cirúrgico.

Assim, não restou demonstrando no conjunto probatório que os requeridos tenham praticado qualquer conduta ilícita que lhes imponha o dever de indenizar os danos afirmados pela autora.”

É certo, e não há dissenso significativo sobre a questão nos autos, que, sob o prisma jurídico, a relação existente entre as partes, entre o médico e o paciente (no caso, agora, também com a esposa do falecido), caracteriza-se como de consumo, sendo regulada pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, que traz um regime legal de proteção ao consumidor, ofertando uma série de garantias a este, justamente por ser a parte mais fraca, em desvantagem técnica, e vulnerável dentro da relação estabelecida.

Sabe-se que o CDC prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14,
caput
), porém, excepciona a regra geral em relação aos profissionais liberais, como é o caso do médico, ao dispor que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa (art. 14, §4º), e, no que toca à entidade hospitalar, se o dano advir de sua estrutura, a exemplo de casos de infecção hospitalar ou defeitos em maquinário/equipamento médico, é o caso de se observar a típica responsabilidade objetiva, porém, em caso de erro médico (ou do corpo de enfermagem ou de outros profissionais da área da saúde), isto é, se o dano sofrido está ligado, em nexo causal, a uma conduta humana, o hospital continua a responder objetivamente, porém,
cum grano salis
, já que essa responsabilidade traz uma nota especifica, qual seja, ela depende da prova da culpa do médico (
e.g.
STJ, REsp nº 1579954/MG).

Portanto, para que reste caracterizada a responsabilidade nas hipóteses em que se discute
erro médico
, faz-se necessária a presença não só de uma conduta, do nexo causal e do dano, mas também da demonstração de culpa (
lato senso
) do profissional médico, cabendo anotar, quanto a esse último ponto, que “
a responsabilidade subjetiva do médico (CDC, art. 14, §4º) não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis, adotando as cautelas devidas
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Ag 969.015/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 28/04/2011).

No caso, como acima mencionado, o relatório apresentado pelo médico perito designado pelo Juízo não deixa margem para dúvida quanto à inexistência de um erro médico no caso em questão, isto é, descarta peremptoriamente a presença de negligencia ou imperícia na atuação do médico/réu Felipe no diagnóstico, nas escolhas e condução das duas cirurgias a que o paciente foi submetido ou mesmo no atendimento pré e pós-operatório, o que pode ser verificado não apenas pela taxativa conclusão do laudo pericial, conforme excerto destacado acima e no bojo da sentença (item
“
5. Conclusão
”)
, mas também, de forma clara, objetiva e didática, nas exposições do corpo do trabalho pericial, a exemplo do que se tem no item “
3. Avaliação Pericial Documental
”, em que o perito detalha o teor dos documentos analisados e, em relação a cada procedimento, indicada o acerto técnico da conduta médica adotada, ou, então, no item “
4. Sobre as Dúvidas Suscitas
”, onde, após detalhar as ocorrências vistas no caso, assentou que fora adotado o “
tratamento cirúrgico adequado e correto
” (cf.
Id. nº 65602511 - pág. 8), ou, ainda, do item referente às respostas aos quesitos formulados pelas partes, que, em especifico, aborda e refuta os pontos suscitados nas razões recursais como caracterizadores da culpa dos réus pelo resultado morte, como se observa nas considerações sobre a atuação do médico/réu relacionada às precauções e requisição de exames:

(cf.
Id. nº 65602511 - pág. 9)

(cf.
Id. nº 65602511 - pág. 14)

E, em especial acerca da ocorrência de “
excessiva

demora
” ou, por assim dizer, uma indevida pacificidade negligente do médico/réu em adotar medidas cabíveis e necessárias à situação enfrentada (evidentemente, de acordo com as circunstâncias existentes naquele momento e registradas nos prontuários médicos):

(cf.
Id. nº 65602511 - pág. 9 e 10)

(cf.
Id. nº 65602511 - pág. 13)

É sempre complexo e desafiador o enfrentamento de casos envolvendo discussão em torno da existência de erro médico, sobretudo quando, como na hipótese dos autos, invoca-se a culpa do médico em razão de uma conduta omissiva, de um “não fazer”, ausência ou demora de adoção de medidas adequadas, que, enfim, acabaram por se consubstanciar em conduta negligente e vetor decisivo para o resultado danoso, e isso ocorre sobretudo porque carece o julgador de conhecimento técnico específico à análise sob um olhar técnico dos fatos e de seus desdobramentos, ressaindo daí a importância do apoio da prova técnica pericial, que irá auxiliar e guiar a análise das circunstâncias presentes no caso, e, justamente por essa importante e preponderante função, o eg. STJ firmou a orientação de que, “
a despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial encontra-se em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade
” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgRg no AREsp 228433/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, julgado em 08/10/2013, DJe 18/10/2013).

Mesmo ao se submeter o laudo pericial a uma análise acurada e crítica do seu conteúdo, confrontando-o com as queixas invocadas nas razões recursais, não há nada que ponha em dúvida a suas constatações, menos ainda que afaste sua validade, infirme o seu conteúdo ou corrompa sua idoneidade, na verdade, o que ressai é que os pontos levantados pela apelante não passam de meras ilações despidas de qualquer sustentáculo probatório acercas dos fatos, cujo principal expoente é o argumento de que “
é fato que houve demora no tempo de resposta necessário ao caso em análise e essa demora, se não foi o fator preponderante para o agravamento do estado do paciente, certamente lhe tirou uma chance de melhora em razão do conjunto dos fatores que lhe causaram a morte
”, tese central da pretensão recursal que não encontra respaldo em nenhum elemento de prova que conste dos autos, e, sendo assim, definitivamente não servindo para convencer do desacerto da conclusão sentencial e da responsabilidade dos réus pelo indesejado óbito do marido da autora/apelante.

O argumento de que não há prova capaz “
de esclarecer ou negar que o tempo havido entre a primeira e a segunda cirurgia
(...)
fora determinante para o agravamento do quadro do paciente e seu posterior óbito
”, como visto acima, é, no mínimo, falacioso, afinal, em resposta a quesito apresentado pela própria apelante, o perito sentenciou claramente que não houve qualquer demora para além do necessário e indispensável ao caso. Já o de que o médico/réu foi negligente “
por preferir não mais adotar qualquer conduta e ficar aguardando um exame que não se sabia quando chegaria
”, além de igualmente não encontrar correspondência os dados informativos disponíveis à análise, contrasta diretamente com a queixa inicialmente apresentada pela autora/apelante, que, na petição inicial, arguiu a negligencia da conduta médica porque não fora solicitado outros exames antes da intervenção cirúrgica:

(cf. Id. nº 65601989 - pág. 6)

(cf. Id. nº 65601989 - pág. 6)

Aliás, no que diz respeito às indevidas inovações da autora/apelante em relação à discussão dos autos, isto é, os limites objetivos da lide, é de se ressaltar que foi somente nas alegações finais que vieram aos autos a argumentação de que o óbito decorreu de uma “
demora excessiva
” na intervenção cirúrgica, pois, até então, a causa de pedir, o motivo determinante para o óbito segundo a exposição inicial, era a existência de um “erro fatal” (atitude comissiva) do médico/réu, mais precisamente, que este “
submeteu o senhor Edivaldo a uma cirurgia precitada diante de um diagnostico mal sucedido, não realizando exames
(necessários)
para ter um diagnostico categórico de uma cirurgia
”; igual circunstância é vista acerca da alegação de que “
o médico preencheu os prontuários de forma quase ilegível, além de deixar de informar o médico intensivista de forma adequada e precisa quanto às condições do paciente
”, e também no que toca à responsabilização do Hospital/réu por “problemas” em sua estrutura, assunto que

em momento algum foi mencionado na petição inicial, sendo a pretensão deduzida em face do Hospital Jardim Cuiabá fincada única e exclusivamente em sua responsabilidade solidária com a do profissional médico atuante em suas instalações, daí porque, cuidando-se de inaceitável inovação recursal, tais questões sequer devem e podem ser conhecidas neste momento.

Enfim, conquanto não vincule o pronunciamento jurisdicional, não vejo motivos para não adotar as conclusões da perícia técnica, até porque
não há qualquer indício seguro de que a conduta dos réus tenha concorrido de qualquer modo para o óbito do marido da autora, devendo ser confirma a sentença de improcedência.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e,
em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa,
cuja
exigibilidade deve permanecer
suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça à autora/apelante (CPC, art. 98, §3º).

C
ustas pela apelante, com idêntica ressalva relativa ao §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021